Tribunal: STF
Processo: Rcl 91403
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO COLETIVO. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Geracina Pereira dos Santos e Outro(a/s), contra ato praticado pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias (TJDFT), no Processo SEI n° 7665/2023 ID 4921817, por meio do qual teria sido inobservada decisão proferida nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.
 
2. Os reclamantes narram que, na origem, trata-se de execução material do título executivo judicial formado nos autos da Ação de Resolução de Doação c/c Cancelamento de Registro/Matrícula nº 64.156/11.491, Processo nº 0008628-77.1998.8.07.0001. Informam que o objeto da demanda consistia na resolução de doação e cancelamento de registro imobiliário, entre NOVACAP e JOCKEY CLUB DE BRASÍLIA. Expõe que não integraram a fase de conhecimento e que não foram objeto de qualquer decisão específica na ação originária.

3. Apontam que são residentes tradicionais da área, com presença consolidada há décadas. Aduzem que a área original objeto da lide possuía aproximadamente 400 hectares, e que, após a sentença, foi desmembrada em 15 glebas, das quais 6 foram ocupadas e consolidadas por meio de Regularização Fundiária Urbana. Noticiam que restaram aproximadamente 200 hectares preservados e ocupados pelos reclamantes. Arguem que, em diligência realizada no âmbito do Processo SEI nº 0007665/2023, se constatou a inexistência de posse direta do executado na área sob litígio.

4. Relatam que o processo foi formalmente sobrestado em 2020, em razão de decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos da ADPF nº 828/DF. Comunicam que a execução já produziu efeitos materiais como a derrubada de moradias, cercas e guaritas. Detalham que em cumprimento de determinação judicial a TERRACAP protocolou plano de desocupação, que encontra-se atualmente em execução.

6.  Alegam que o cumprimento de sentença foi promovido por “pessoa jurídica diversa da autora originária, sem que conste decisão específica, no título executivo, ampliando seus efeitos subjetivos”. Defendem que não houve substituição processual formalmente reconhecida, sucessão processual regularmente declarada ou decisão redirecionando a execução contra terceiros possuidores. Sustentam que a execução, “formalmente voltada contra o Jockey Club de Brasília, foi convertida, na prática, em medida de desocupação da área, com efeitos diretos sobre comunidade histórica instalada no local”. Ponderam que ao prosseguir com a execução do título, o órgão reclamado ignora a “submissão da controvérsia ao regime vinculante da ADPF 828”.
 
7. Requerem a concessão de medida liminar para suspender os atos executórios do Cumprimento de Sentença nº 0008628-77.1998.8.07.0001, suspender os efeitos do ato reclamado e da reunião designada para 06/03/2026, bem como qualquer ato subsequente. Subsidiariamente, requer que seja determinada a inclusão dos reclamantes no procedimento de mediação fundiária. No mérito, busca a procedência dos pedidos, com a cassação do ato reclamado, determinando-se a “observância obrigatória da ADPF 828”.

É o relatório.

Decido. 
 
8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
11. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
12. No caso em tela, a alegação da parte reclamante é de descumprimento do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF. Rememoro, por oportuno, que o objeto da ação apontada como paradigma versa sobre o direito à moradia no contexto do direito à saúde, vale dizer, no enfrentamento da pandemia de Covid-19, sendo, nesse exato sentido, a Quarta Tutela Provisória Incidental, referendada pelo Plenário da Corte em Sessão Virtual encerrada em 02/12/2022, cuja  ementa segue transcrita:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL.
1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.
3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.
4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.
6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição.
8. Tutela provisória incidental referendada.”
(ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 02/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).
 
13. Consoante bem anotado pelo eminente Relator da referida ação, Ministro Luís Roberto Barroso, “embora possa caber ao Tribunal a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe a ele traçar a política fundiária e habitacional do país”, ou seja, não é objeto da ADPF — e, portanto, não é objeto da decisão tida como inobservada — a fixação da política habitacional do país, por mais relevante que seja a questão.

14. O ato tido por reclamado - ato administrativo de designação de audiência em Processo SEI -, por si, só, revela o descabimento da presente reclamação, instituto destinado a cassação de decisões jurisdicionais. Ademais, os reclamantes, alegam na inicial que não são legitimados nos autos de origem, o que só reforça o descabimento da presente reclamação.
 
15. Ainda que assim não fosse,, verifico que a análise dos autos indica não haver estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, uma vez que esse tratou da observância ao regime de transição em ações judiciais para retomada de desocupações coletivas suspensas no contexto da melhora do quadro epidemiológico do país pós-pandemia, nos idos de 2022, enquanto a decisão reclamada constitui ato administrativo de designação de audiência, em processo ajuizado em 1998 e transitado em julgado em 2006.

16. Frise-se que a reclamação é via estreita, a ensejar objetivo confronto entre o ato atacado e o decidido no processo objetivo tido como paradigma. Tal cotejo deve se dar a partir dos delimitados contornos do que firmado por este Supremo Tribunal Federal.
 
17. Esta Suprema Corte tem apreciado a expressiva quantidade de casos a envolver alegado descumprimento ao que decidido na ADPF nº 828/DF, sendo firme a jurisprudência no sentido da ausência de aderência estrita em casos semelhantes ao presente. A esse respeito:  
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 
2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 
3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações.
4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações.
5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 
6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 
7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 
8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 57.238-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 1º/03/2023, p. 07/03/2023; grifos nossos).
 
18. Não havendo, portanto, estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, inviável a reclamação constitucional, consoante jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.
 
19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente